Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729036-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse o tratamento da agravada em regime de domiciliar (home care), proc. no 0708350-39.2020.8.07.0009, ID no 68318714, págs. 1-3. Diante das particularidades do caso concreto e para viabilizar a análise do pedido de efeito suspensivo, assim como do próprio mérito recursal, intime-se a parte agravada/autora para apresentar, no prazo de 48 horas, o Plano de Atenção Domiciliar - PAD, a ser elaborado pela médica que a acompanha, a Dra. Paula Sena Gomes Santoro, CRM/DF 22.622 (ID no 68316874, pág. 2), sob pena de revogação da liminar concedida e impugnada neste agravo. Nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC No 11, de 26 de Janeiro de 2006 –, o PAD deverá contemplar as seguintes requisitos, sem prejuízo de complementos da Médica assistente: “4.9 O PAD deve contemplar: 4.9.1. a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 4.9.2. requisitos de infra-estrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 4.9.3. o tempo estimado de permanência do paciente no SAD [Serviço de Atenção Domiciliar] considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4.9.4 a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. 4.10 O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. 4.10.1 A revisão do PAD deve conter data, assinatura do profissional de saúde que acompanha o paciente e do responsável técnico do SAD.” Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro